Tribunal: TJES
Processo: 5002016-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002016-37.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GERALDO ANALIA MENDES
AGRAVADO: SAMUEL FABRETTI
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RE
C
ONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE PRAZO RECURSAL.
IRREGULARIDADE NA FORMAÇÃO DO RECURSO.
DESPROVIDO. 1.
Conforme se observa, a decisão monocrática concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a sua flagrante intempestividade, uma vez que o pedido de reconsideração não suspende prazo recursal.
2.
Além disso, imperioso destacar que o agravante não carreou o recurso com os documentos obrigatórios, situação que impossibilita o correto exame da tempestividade conforme a tese defendida.
Isso porque, apesar do processo na origem também ser eletrônico, o agravante efetuou de maneira incorreta o cadastramento do agravo de instrumento, indicando como processo de origem autos distintos e impossibilitando o acesso ao processo de referência, vício que, embora esclarecido, não foi por ele sanado, apesar de devidamente intimado.
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002016-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERALDO ANALIA MENDES

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROGER NOLASCO CARDOSO - ES13762-A
AGRAVADO: SAMUEL FABRETTI

Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, LUZIHARD SILVA PEREIRA - ES31482-A

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que, em síntese, não conheceu do agravo de instrumento em razão da sua intempestividade,
tendo em vista que pedido de reconsideração
não têm o condão de suspender o prazo recursal.

Não vislumbrei no arrazoado fundamento suficiente ao exercício de juízo de reconsideração, razão pela qual trago o feito a julgamento plenário.

A decisão agravada fora proferida nos seguintes termos:

Compulsando os autos, verifico que a primeira decisão, que deferir a tutela de urgência pretendida, então mantida no agravo de instrumento nº 5004530-94.2022.8.08.0000, fora proferida em 18/03/2022.

Na referida decisão, o juízo de origem, dentre outras medidas, determinou que o agravante se abstivesse de impedir o acesso do autor e de sua equipe no local para receber os futuros clientes e realizar as devidas festas contratadas.

A fim de dar cumprimento a tal comando, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, proferiu decisão em
19/02/2022
para determinar que o agravante entregasse ao agravado o controle ou chave do portão do imóvel em que se encontra o espaço arrendado a fim de permitir o seu livre acesso ao imóvel e a realização dos eventos.

Diante de tal comando, o agravante protocolou pedido de reconsideração com a juntada de documentos, momento em que o juízo de origem, a fim de evitar decisão surpresa, determinou em 16/02/2023 a intimação da parte contrária para se manifestar de tal requerimento e dos documentos apresentados.

Todavia, a meu ver, entendo que o recurso é intempestivo, uma vez que o pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe o prazo recursal, que considerou os 10 (dez) dias seguintes à decisão, além dos 15 (quinze) dias do prazo recursal do agravo de instrumento, conforme a Lei nº 11.419/06.

Trilha essa senda o nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição de recurso, conforme reiterados precedentes do E. TJES e do C. STJ.
(TJES, Classe: Agravo AI, 35169001795, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2016, Data da Publicação no Diário: 07/10/2016).

O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Agravo AI, 27169000018, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2016, Data da Publicação no Diário: 17/06/2016).

Destaco, outrossim, ser desnecessária a intimação da parte para se manifestar sobre a intempestividade do recurso, uma vez que tal vício é insanável.

Neste sentido também entendo o c. STJ, vejamos:

A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois "A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa
." (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017).

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento em razão da intempestividade.

Conforme se observa, a decisão monocrática concluiu pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a sua flagrante intempestividade, uma vez que o pedido de reconsideração não suspende prazo recursal.

Além disso, imperioso destacar que o agravante não carreou o recurso com os documentos obrigatórios, situação que impossibilita o correto exame da tempestividade conforme a tese defendida.

Isso porque, apesar do processo na origem também ser eletrônico, o agravante efetuou de maneira incorreta o cadastramento do agravo de instrumento, indicando como processo de origem autos distintos e impossibilitando o acesso ao processo de referência, vício que, embora esclarecido, não foi por ele sanado, apesar de devidamente intimado.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)